Tribunal: TJSP
Processo: 2039390-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente isolado de uma das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente isolado de uma das Turmas do STF, destituído de efeito vinculante, não altera o quanto já decidido. Decisão reformada. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000640409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2039390-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é agravada MARIA FANY SANCHEZ ALBERTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039390-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30973
2
Agravo de Instrumento - no 2039390-45.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: POLO MODA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravada/Executada: MARIA FANY SANCHEZ ALBERTÃO
MM.a Juíza de Direito: Andréa Galhardo Palma
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível

Voto no 30973
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR
BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a
regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se
subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal
em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem
imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente isolado
de uma das Turmas do STF, destituído de efeito vinculante,
não altera o quanto já decidido. Decisão reformada. RECURSO
DA EXEQUENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão monocrática proferida pela MM.a Juíza da 3a Vara
Cível da Comarca de São Paulo (e-fls. 24/30), nos autos da ação de
execução, fundada em contrato de locação ajuizada por POLO MODA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra MARIA FANY SANCHEZ
ALBERTÃO, que acolheu a impugnação, declarando sem efeito a penhora
realizada sobre o imóvel objeto da matrícula no 74.534, com determinação de
levantamento.
Inconformada, a Exequente interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre a possibilidade
de penhora do imóvel no caso, em razão da Agravada ter figurado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039390-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30973
3
fiadora no contrato de locação.
Preenchidos os requisitos legais, o
recurso foi recebido no efeito suspensivo (e-fls. 752).
Intimada,
a
Executada
apresentou
contraminuta, pugnando pelo não provimento (e-fls. 761).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que acolheu a impugnação, declarando sem
efeito a penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula no 74.534, com
determinação de levantamento, em razão do reconhecimento de bem de
família.
Assim, a questão do recurso resume-se:
na possibilidade ou não de declaração da insubsistência da penhora de imóvel
pertencente à fiadora por constituir bem de família.
O recurso comporta provimento.
O tema relativo à penhorabilidade de
bem de família de fiador de contrato de locação encontra-se pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso representativo de
controvérsia (REsp 1.363.368-MS), sob a égide do art. 543-C, do CPC/1973,
quando manifestou-se no seguinte sentido:
“PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR
EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n.
8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.363.368-MS, 2a
S., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014, DJe 21.11.2014)” (destacado).
Ademais, posteriormente, referida tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039390-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30973
4
foi objeto da Súmula 549, do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado
dispõe: “É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.
Assim, tem-se que o bem de família do
fiador de contrato de locação não se beneficia com a proteção legal da
impenhorabilidade, sem que tal determinação legal, ademais, fira o direito
constitucional à moradia. Isso porque a fiança é espécie de garantia de
relações jurídicas expressamente delineada pela legislação pátria e, uma vez
que se pretenda ser fiador, já se tem pleno conhecimento dos efeitos que
esse ato irá gerar no patrimônio de quem presta a fiança (não podendo,
portanto, pretender escusar-se de tais efeitos em momento posterior).
Dessa forma, sendo inoponível a regra
da impenhorabilidade constante do caput do art. 3o da Lei 8.009/90 ao imóvel
do Fiador, mas aplicando-se a exceção prevista no inciso VII do mesmo
dispositivo legal, é plenamente possível que a penhora recaia sobre o bem em
questão.
Não se desconhece o precedente citado
da Primeira Turma do C. STF que reconheceu, em 2018, por maioria de votos,
a impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de família do fiador
em contrato de locação comercial, no julgamento do Recurso Extraordinário no
605.709/SP.
No entanto, trata-se de precedente
isolado de uma das Turmas do STF, destituído de efeito vinculante, que,
consequentemente, não se sobrepõe aos precedentes, inclusive objeto de
súmula, supracitados, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Exequente, para REFORMAR a r. decisão agravada, mantendo a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039390-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30973
5
realizada sobre o imóvel objeto da matrícula no 74.534.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora